Tribunal: TJDFT
Processo: 0001593-83.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001593-83.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE TAVARES CAMARA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JOVENILDE NERIS FERREIRA CARDOSO( ID 13078058), JUCILEIDE ALMEIDA BATISTA(ID 13078062), JUDITE XAVIER DE ALMEIDA(ID 13078065) e LIDIA DA SILVA ROCHA(ID 13078066), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Ainda, cumpra a Secretaria o determinado no despacho ID 11687915 no sentido de proceder a baixa do nome do credor JOSELITO TENORIO ARAÚJO, em razão da quitação por pagamento de acordo direto(ID 9460714). 2. Ademais, deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LINDOMAR FERREIRA DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se também a baixa do nome do(a) credor(a) LINDOMAR FERREIRA DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac